Tribunal: TJPA
Processo: 0014344-06.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014344-06.2017.8.14.0040
APELANTE: LUCIVALDO CARDOSO DE SOUZA

APELADO: L.A.M. FOLINI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL: EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VII, CPC -
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL – INDEFERIMENTO LIMINAR – VIOLAÇÃO À SEGUNDA PARTE DO §2° DO ART. 99 DO CPC – ERROR IN PROCEDENDO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NESTA INSTÂNCIA À VISTA DA DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA

- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais:

2.

A questão principal versa acerca do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita em favor do autor, ora recorrente.

3.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a regular integralmente a matéria, nos seus artigos 98 a 102, ante a revogação expressa da Lei 1.060/1950, devendo a questão ser dirimida à luz do §2° do art. 99 do CPC.

4.

O requerimento de Justiça Gratuita encontra-se na Petição Inicial da Ação Declaratória movida pelo apelante em face da apelada, tendo, entretanto, o MM. Juízo
ad quo
liminarmente indeferido o benefício, sem determinar à parte requerente a comprovação do preenchimento dos requisitos, redundando em
error in procedendo
por violação direita à segunda parte do §2° do art. 99 do CPC/2015.

5.

A Constituição Federal determina, no artigo 5º, LXXIV, que a assistência jurídica integral e gratuita será concedida àqueles que
comprovarem
insuficiência de recursos.

6.

O fato de o requerente ser assistido por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da Justiça, conforme estabelece o art. art. 99, § 4º do CPC.

7.

Benefício deferido nesta instância em inobservância ao que preceitua o art. 99, §2º do CPC, da presença dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado em razão da documentação juntada pelo recorrente, especialmente a sua Carteira de Trabalho que demonstra o auferimento de renda mensal de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) ao tempo do ajuizamento da ação (ID 433372), bem como em razão da ação ter sido extinta por desistência.

8.

Recurso conhecido e provido no sentido de conceder ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
LUCIVALDO CARDOSO DE SOUZA
, inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS,
que nos autos da
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, ajuizada por si em face de
L. A. M. FOLINI-ME
, ora apelada, julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

O ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que teve seu nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito pela demanda indevidamente, com a ressalva das partes nunca terem mantido relação contratual ou comercial.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 433373) que julgou o feito extinto sem resolução do mérito, em razão da desistência, condenando o autor ao pagamento de custas processuais.

Inconformado, Lucivaldo Cardoso de Souza interpôs recurso de Apelação (ID 433374).

Aduz não possuir condições financeira de arcar com as custas processuais, ressaltando ter juntado, desde a inicial, documentos que comprovam a sua hipossuficiência financeira.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a Certidão ID 433374.

Distribuído, coube a relatoria do feito ao então Juiz-Convocado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (ID 506877), que determinou redistribuição, nos termos do art. 2° da Ordem de Serviço n.° 02/2018-VP.

Conclusos vieram-me os autos.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 588750), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID 2969177.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita ao apelante sob o argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais a si impostas em sede de sentença.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

Analisados os autos, verifico que a questão principal gravita em torno do deferimento do benefício da Justiça Gratuita à Pessoa Física.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a regular integralmente a matéria, nos seus artigos 98 a 102, ante a revogação expressa da Lei 1.060/1950.

O caso vertente deve ser dirimido à luz do §2° do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial
, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

(Grifo nosso)

Nesse sentido, importante consignar que o requerimento de Justiça Gratuita encontra-se na Petição Inicial, tendo, entretanto, o MM. Juízo
ad quo
deixado de analisar o pedido de Justiça Gratuita formulado pelo autor, sem determinar à parte requerente a comprovação do preenchimento dos requisitos, redundando em
error in procedendo
por violação direta à segunda parte do §2° do art. 99 do CPC/2015, acima destacada.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA
.
INDEFERIMENTO
. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NAO PROVIMENTO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita
, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça
”.
(Nos tribunais: STJ, AgRg. No AREsp. 136.756/MS, Ministra Maria Isabel Galloti, 4ª Turma).

Nessa esteira, esta Turma já decidiu que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA ? INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR À PARTE A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE ? OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 99, §2º DO CPC/2015 ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (2017.01505145-23, 173.492, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-11, Publicado em 2017-04-19)

Ademais, a Constituição Federal determina, no artigo 5º, LXXIV, que a assistência jurídica integral e gratuita será concedida àqueles que
comprovarem
insuficiência de recursos.

Noutra ponta, importante consignar que o fato de o requerente ser assistido por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da Justiça, conforme estabelece o art. art. 99, § 4º do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência deste Corte:

EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL. RECEBIDO COMO
AGRAVO
INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PREVISÃO DO ART. 557, §1º, do CPC. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
, PORQUANTO A DECISÃO RECORRIDA É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
.
1. Segundo posicionamento pacífico do Superior Tribunal de
Justiça
, o magistrado, quando da análise do pedido da
justiça
gratuita
, poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência
. 2.
AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. Proc nº 0016151-59.2014.8.14.0301
Número do acórdão:
136.658
;
Agravo
de
Instrumento
;
Órgão Julgador:
5ª CAMARA CIVEL ISOLADA;
Relator:
ODETE DA SILVA CARVALHO.

PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA
GRATUITA
.
INDEFERIMENTO
. REQUERENTE TOLHIDA EM SEU DIREITO DE PROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ABRIR-SE TAL OPORTUNIDADE AO PRETENSO BENEFICIÁRIO PARA DEMONSTRAÇO DE SUA VERDADEIRA SITUAÇO FINANCEIRA. CONCESSO PROVISÓRIA DO BENEFÍCIO. O benefício da
justiça

gratuita
não é absoluto; assim, o juiz pode deixar de concedê-lo,
todavia, somente depois de dar ao requerente oportunidade para provar a alegada hipossuficiência financeira.
À falta de tal providência, alvitrada é a concessão provisória da benesse, com abertura de prazo para comprovação da condição econômica da parte. (TJ-SC - AG: 669365 SC 2008.066936-5, Relator: Luiz Carlos Freyesleben, Data de Julgamento: 31/03/2009, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Publicação:
Agravo
de
Instrumento
, de Porto União).

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
.
Indeferimento
pelo juízo a quo. Pessoa jurídica
. Possibilidade, mediante demonstração de efetiva necessidade. O juízo no pode indeferir de pronto o benefício da
justiça
gratuita
sem dar à parte a oportunidade de demonstrar sua impossibilidade de prover as despesas processuais. Violação ao direito fundamental à participação em contraditório
(CF/88, art. 5º, LV). Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 02701232520128260000 SP 0270123-25.2012.8.26.0000, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 08/05/2013, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicaço: 10/05/2013).

JUSTIÇA
GRATUITA
. Pessoa jurídica. Possibilidade. Lei 1060/50.
Inexistência, todavia, de demonstração de redução significativa da capacidade econômica, para justificar a concessão do benefício no curso da demanda. Apelação julgada deserta. Ausência, contudo, de oportunidade para comprovação da alegada pobreza. Concessão de prazo
. Eventual
indeferimento
que deverá ser seguido de prazo para recolhimento do preparo. Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - AI: 839482020128260000 SP 0083948-20.2012.8.26.0000, Relator: Teixeira Leite, Data de Julgamento: 13/11/2012, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 14/11/2012)

À vista do acima expendido, face a inobservância ao que preceitua o art. 99, §2º do CPC, da presença dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado em razão da documentação juntada pelo recorrente, especialmente a sua Carteira de Trabalho que demonstra o auferimento de renda mensal de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) ao tempo do ajuizamento da ação (ID 433372), bem como em razão da ação ter sido extinta por desistência, o que inviabiliza o seu retorno ao juízo de origem, quanto ao deferimento nesta Instância do benefício pleiteado, o que induz, por conseguinte, a procedência das razões recursais.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO
da
APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, conceder ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, 27/05/2020